Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700335-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ALVES DA MOTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARINA ALVES DA MOTA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para liberação de veículo de sua propriedade no pátio do DETRAN/DF, ao argumento de que efetuou o pagamento de toda e qualquer dívida, razão pela qual não justifica a recusa em proceder a liberação do veículo. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque pelos documentos apresentados não se poderia determinar a imediata liberação do veículo Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da ora Agravante. Conforme Documento de Notificação de Recolhimento do Veículo objeto do ID 119713053 - Pág. 7 (numeração na origem), o veículo foi apreendido em razão de sua circulação sem que esteja registrado e devidamente licenciado. Ao proceder o reexame dos documentos apresentados pela parte agravante nos autos que tramitam na origem, não localizei o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), de modo que, em exame preliminar, persiste razão para manutenção do veículo no pátio do Detran/DF. Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.